Tribunal: TCU
Processo: 027.395/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10079/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.395/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catia Maria Coimbra de Almeida (XXX.432.707-XX); Daniel Angelo de Melo (XXX.969.766-XX); Darcilene Pereira Romeiro dos Reis (XXX.332.168-XX); Douglas Ataniel Alves Xavier (XXX.270.746-XX); Leonardo de Lima Gonzaga (XXX.230.437-XX); Livia de Paula Peres (XXX.499.266-XX); Maria de Jesus Araujo Pereira (XXX.905.543-XX); Maria do Socorro Pinheiro da Conceicao (XXX.611.046-XX); Silvio Fernando Victoria Alves (XXX.649.468-XX); Zilma Souza (XXX.982.909-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.